Tribunal: TJSP
Processo: 1018147-80.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Apelação Cível. Promessa de compra e venda de imóvel. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c repetição do indébito. Taxa de atribuição de unidade autônoma cobrada da parte autora. Improcedência dos pedidos. Inconformismo da parte autora. Provimento. Despesas decorrentes da individualização da matrícula – custo inerente à atividade, que não pode ser repassado ao comprador –

Ementa:
Apelação Cível. Promessa de compra e venda de imóvel. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c repetição do indébito. Taxa de atribuição de unidade autônoma cobrada da parte autora. Improcedência dos pedidos. Inconformismo da parte autora. Provimento. Despesas decorrentes da individualização da matrícula – custo inerente à atividade, que não pode ser repassado ao comprador – responsabilidade da incorporadora que decorre de expressa disposição legal (art. 31-F, § 12o, IV e art. 44, ambos da Lei no 4.591/64) – não tendo havido pagamento efetivo da referida taxa pelo comprador, contudo, desnecessária a condenação à restituição, suficiente declaração de sua inexigibilidade. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial. Recurso de apelação provido.